Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701066-27.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: FABIANA DE FATIMA FERNANDES SILVA, LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de medida cautelar de reintegração de posse formulado em 06/06/2023 pela ré, FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA, em que requer imediata reintegração de posse no imóvel litigioso, com consequente desocupação pelos autores, inclusive com cominação de multa diária, além de condenação dos autores ao pagamento de R$ 18.200,00 a título de ressarcimento de alugueis (ID 47551707). Fundamenta seu pedido liminar em fato novo, qual seja, superveniente cancelamento dos seguintes registros na matrícula do imóvel: consolidação da propriedade fiduciária em nome da Caixa Econômica Federal (Averbação 12); baixa da restrição (Averbação 13); compra e venda em favor dos autores (Registro 14), conforme determinação judicial expedida nos autos da ação no 0062157-04.2015.4.01.3400, em curso na 5a Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal (ID 47551705). Mais uma vez, nada a prover nesta sede, uma vez que, com a publicação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração em 05/05/2023 (ID 46370373), restou exaurida a prestação jurisdicional nesta instância. Nos termos do artigo 494 do CPC, que consagra o princípio da inalterabilidade da sentença, uma vez publicada a sentença - regra extensível ao acórdão de julgamento da apelação - o julgador só pode alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos declaratórios. No caso concreto, o pedido de medida cautelar e os fatos novos mencionados pela ré não se incluem dentre tais hipóteses legais de alteração do acórdão que julgou o mérito da apelação e que foi mantido em embargos declaratórios. Ainda, de acordo com o artigo 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, a superveniência de fatos novos e a eventual obtenção posterior de prova nova devem ser objeto de arguição em outra via. Saliente-se, por fim, que, em 31/05/2023, ou seja, antes do presente pedido de medida cautelar, foi interposto recurso ordinário endereçado ao STJ (ID 47361922), não sendo possível retroceder na competência funcional. Ante o exposto, nada a prover. Prossiga-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora